Tribunal: TJSP
Processo: 1016410-10.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PORTABILIDADE - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DOS RÉUS E DA AUTORA
- Irresignação com relação à sentença que condenou os réus a pagar, de forma solidária, à autora, a título de indenização por danos morais, R$ 9.370,00, como também a pagar, como

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PORTABILIDADE - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DOS RÉUS E DA AUTORA
- Irresignação com relação à sentença que condenou os réus a pagar, de forma solidária, à autora, a título de indenização por danos morais, R$ 9.370,00, como também a pagar, como reparação de danos materiais: R$ 1.584,37 - Olé e Proconsig; R$ 201,33 - Cetelem e Proconsig.

- Apelação do Proconsig:
- Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da causa, de maneira que o julgamento antecipado não implica qualquer lesão ao contraditório e à ampla defesa.
- Ilegitimidade passiva – Não acolhimento – O corréu é correspondente bancário e intermediou os negócios jurídicos impugnados pela autora.
- Pedido de improcedência da ação – Não acolhimento.

- Apelação do Banco Olé:
- Pedido de improcedência da ação – Não acolhimento.
- Pedido de redução do valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 9.370,00 – Não acolhimento – Valor que mostra adequado e razoável.

- Apelação da autora:
- Pedido de declaração de inexistência de relação jurídica com os réus, com o reconhecimento da ilegalidade da transferência dos contratos e o retorno à situação anterior, além da restituição em dobro do valor cobrado indevidamente – Não acolhimento.

- Juros – Dano moral – Incidência dos juros a partir da sentença – Impossibilidade – Juros que devem incidir a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual – Aplicação do art. 405 do CC – Sentença alterada de ofício.

Recursos não providos, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192655
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016410-10.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são
apelantes/apelados PROCONSING SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE CADASTROS
LTDA e BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, é apelada/apelante LUCIA
CORDEIRO DE ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA) e Apelado BANCO CETELEM
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016410-10.2018.8.26.0577 -Voto no 30171
2
Apelação Cível no 1016410-10.2018.8.26.0577
Apelantes: Proconsig Serviços de Elaboração de Cadastros Ltda.,
Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A e Lúcia Cordeiro
de Andrade (Justiça Gratuita)
Apelados: Os mesmos e Banco Cetelem S/A
Juiz: Matheus Amstalden Valarini
Comarca: São José dos Campos 2a Vara Cível
Voto 30171

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
E
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
PORTABILIDADE -
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA

APELAÇÕES DOS RÉUS E DA AUTORA
- Irresignação com relação à sentença que condenou
os réus a pagar, de forma solidária, à autora, a título de
indenização por danos morais, R$ 9.370,00, como
também a pagar, como reparação de danos materiais:
R$ 1.584,37 - Olé e Proconsig; R$ 201,33 - Cetelem e
Proconsig.
- Apelação do Proconsig:
- Cerceamento de defesa
Não ocorrência
Os
documentos acostados aos autos são suficientes para
o deslinde da causa, de maneira que o julgamento
antecipado não implica qualquer lesão ao contraditório
e à ampla defesa.
- Ilegitimidade passiva Não acolhimento O corréu é
correspondente bancário e intermediou os negócios
jurídicos impugnados pela autora.
- Pedido de improcedência da ação Não acolhimento.
- Apelação do Banco Olé:
- Pedido de improcedência da ação Não acolhimento.
- Pedido de redução do valor da indenização por dano
moral, fixado em R$ 9.370,00
Não acolhimento

Valor que mostra adequado e razoável.
- Apelação da autora:
- Pedido de declaração de inexistência de relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016410-10.2018.8.26.0577 -Voto no 30171
3
jurídica com os réus, com o reconhecimento da
ilegalidade da transferência dos contratos e o retorno à
situação anterior, além da restituição em dobro do valor
cobrado indevidamente Não acolhimento.
- Juros Dano moral Incidência dos juros a partir da
sentença Impossibilidade Juros que devem incidir a
partir da citação, por se tratar de responsabilidade
contratual Aplicação do art. 405 do CC Sentença
alterada de ofício.
Recursos não providos, com observação.
Trata-se de apelações de sentença (fls.
276/282) que julgou parcialmente procedente a “ação declaratória de
inexistência e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por
danos materiais e morais”1 ajuizada por Lúcia Cordeiro de Andrade
em face de Proconsig Serviços de Elaboração de Cadastros Ltda.,
Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A e Banco Cetelem S/A
para condenar os réus a pagar, de forma solidária, à autora, a título de
indenização por danos morais, R$ 9.370,00, com correção monetária
pelos índices oficiais (conforme tabela editada pelo TJ/SP) e juros
simples de 1% ao mês a partir da sentença, como também a pagar,
como reparação de danos materiais: R$ 1.584,37 - Olé e Proconsig;
R$ 201,33 - Cetelem e Proconsig. Os importes serão atualizados
monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescidos de juros
legais de mora desde a citação.
Face à mínima sucumbência da autora,
os réus arcarão com as custas judiciais e despesas processuais, e
tembém pagarão, de forma solidária, honorários advocatícios em favor
dos procuradores da autora, verba arbitrada, com base no artigo 85, §
2o, do CPC, em 20% do valor da condenação.
1 Valor da causa: R$ 13.384,40, em julho de 2018. Sentença disponibilizada no DJE em
21/05/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016410-10.2018.8.26.0577 -Voto no 30171
4
O
réu
Banco
Olé
Bonsucesso
Consignado S/A opôs embargos de declaração, que foram rejeitados.
Na petição inicial a autora narra que
recebeu em casa um encarte da Proconsig, descrevendo-se como
correspondente bancário e oferecendo empréstimo consignado e
transferência de dívidas; foi ao estabelecimento da empresa em
dezembro de 2016, solicitando R$ 1.200,00 emprestados, mas, depois
de consultas e análises, o crédito não foi liberado; acreditava que os
documentos assinados destinavam-se apenas a consulta; não
recebeu dinheiro nem houve migração de seus empréstimos;
entretanto, ao fazer pesquisa junto ao INSS, descobriu que dois
mútuos contratados com a Caixa Econômica Federal tinham sido
transferidos para os bancos réus; contatou a Proconsig, mas o
problema não foi solucionado; teve lançado um crédito no valor de R$
93,33, porém não tomou empréstimo nesse montante; teve um
prejuízo total de R$ 2.012,20, em razão de reajuste das parcelas, cujo
número aumentou; são nulos os atos praticados; não firmou pacto
com os demandados; foi induzida em erro.
Postulou a autora, ao final, a declaração
de
inexistência
de
relação jurídica com os réus, com o
reconhecimento da ilegalidade da transferência dos contratos e o
retorno à situação anterior, além da restituição em dobro do valor
cobrado indevidamente (R$ 4.024,40) e a indenização dos danos
morais sofridos (R$ 9.370,00).
Os réus contestaram a ação. A autora
apresentou réplica.
Sobreveio a r. sentença de parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016410-10.2018.8.26.0577 -Voto no 30171
5
procedência da ação.
O réu Banco Cetelem S/A efetuou o
depósito judicial do valor da condenação (R$ 3.770,83).
O réu Proconsig apelou alegando, em
preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do
julgamento antecipado, sem a oitiva de testemunhas. Além disso,
afirma ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação. No
mérito, requer a improcedência da demanda.
O réu Olé apelou sustentando: a
efetividade dos contratos de portabilidade e refinanciamento; a
inexistência de dano material e moral; em caso de manutenção da
sentença, requer a redução do valor da indenização por dano moral.
A
autora
apelou
requerendo
a
procedência total da ação, com a declaração de inexistência de
relação jurídica com os réus, o reconhecimento da ilegalidade da
transferência dos contratos e o retorno à situação anterior, bem como
a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente.
Recursos respondidos.
É o relatório.
Não há que se falar em cerceamento de
defesa, pois os documentos acostados aos autos são suficientes para
o deslinde da controvérsia e o julgamento antecipado, sem a oitiva de
testemunhas, não implicou qualquer lesão ao contraditório e à ampla
defesa. Além disso, mostrando-se suficientes os elementos trazidos
aos autos pelas partes para embasar o convencimento do magistrado,
com possibilidade de solução do litígio, nada impede que o juiz julgue
o feito no estado em que se encontra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016410-10.2018.8.26.0577 -Voto no 30171
6
No mérito, a r. sentença deve ser
confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os
quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos
do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
O Juízo a quo analisou detidamente os
elementos constantes dos autos, corretamente concluindo pela parcial
procedência da ação:
“Os elementos constantes dos autos
elucidam a controvérsia, mostrando-se inviável a produção de outras
provas capazes de alterar a convicção sobre os acontecimentos. Face
às manifestações das partes e à documentação encartada, não há
utilidade na realização de perícia, na inquirição de pessoas ou na
execução de diligências adicionais, já que seguramente não
alterariam o panorama fático. Assim, passa-se ao imediato julgamento
da causa, consoante o art. 355, inc. I, do CPC.
De início, observo que é descabida a
arguição de ilegitimidade passiva pela ré Proconsig. A autora imputa a
tal empresa, de maneira motivada, conduta ilícita causadora de
prejuízos. Segundo relatado, a demandada é que promoveu as
transações qualificadas como ilegítimas. Diante da narrativa inicial, há
pertinência subjetiva da requerida à causa. É admissível, em tese, que
a postulação lhe seja dirigida. A efetiva responsabilidade da ré
constitui, na verdade, tema de mérito. Assim, rejeita-se a objeção.
Dito isso, anoto que deve ser acolhida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016410-10.2018.8.26.0577 -Voto no 30171
7
em parte a pretensão deduzida na ação.
É incontroverso que, atraída por material
publicitário (fl. 30), a autora dirigiu-se ao estabelecimento da ré
Proconsig, em busca de crédito, e foi promovida a migração, aos
bancos réus, de dois empréstimos tomados anteriormente junto à
Caixa Econômica Federal.
Depreende-se dos autos que, pela ação
da intermediadora, os pactos celebrados entre a demandante e
aquela instituição foram transferidos aos requeridos, através do
procedimento denominado 'portabilidade'.
Em verdade, formalizaram-se novos
mútuos com os demandados Olé e Cetelem, que disponibilizaram
recursos para quitação dos débitos pendentes junto à CEF, de sorte
que a requerente passou a ser devedora daquelas empresas.
Embora a autora tenha negado a
celebração de negócios com os réus, é certo que ela firmou os
documentos que os materializavam. A propósito, exibiram-se quatro
instrumentos confeccionados para operacionalizar a migração das
dívidas e, na sequência, novos pactos de crédito (fls. 50-53, 55-57 e
168-169).
Não há como admitir a alegação de que
a requerente apenas assinou documentos para consulta. Se ela
lançou seu visto, presume-se que leu os impressos. Não pode o
agente firmar papeis que lhes são apresentados e depois dizer que
tinham outra finalidade.
Se tinha dúvida ou não era capaz de
entender os dizeres, a demandante não deveria subscrever os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016410-10.2018.8.26.0577 -Voto no 30171
8
termos. Como ela o fez, valem os atos praticados. Afinal, a aposição
de assinatura representa manifestação de anuência ao texto
correspondente.
Nesse quadro, não é possível declarar a
inexistência de vínculo com os bancos demandados. Houve contratos
entre eles e a autora.
Entretanto, os elementos existentes
corroboram a assertiva de que as operações não foram executadas
de maneira legítima, já que a demandante, levada a equívoco,
contraiu obrigações desfavoráveis aos próprios interesses.
Com efeito, as avenças importaram na
substituição da credora original pelos réus e subsequente
repactuação da forma de quitação dos débitos, sem trazer qualquer
benefício à autora, que, pelo contrário, foi submetida a ônus
superiores.
Por força da negociação com o Olé,
houve a portabilidade de um débito de R$ 2.486,26, que seria solvido
com o pagamento de 50 parcelas de R$ 77,09 (fls. 50-51), e a
realização de novo empréstimo, no montante de R$ 2.602,33, com
previsão de adimplemento de 72 prestações de R$ 77,09 e liberação
de R$ 111,61 (fls. 52-53).
Em
razão
da
negociação
com
o
Cetelem, ocorreu a migração de dívida de R$ 5.405,64, que seria
liquidada com o pagamento de 57 parcelas de R$ 158,11 (fls. 55-57),
e a contratação de outro mútuo, no importe de R$ 5.691,26, com
estipulação de quitação de 72 parcelas de R$ 159,74 e creditamento
de R$ 114,89 (fls. 168-169).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016410-10.2018.8.26.0577 -Voto no 30171
9
Ou seja, a requerente ficou, após as
transações, vinculada a praticamente o mesmo passivo, mas com o
compromisso de saldar um número maior de prestações e a
disponibilização imediata de reduzidas quantias em dinheiro.
A transferência das dívidas não teve
qualquer utilidade. Ao revés, os negócios trouxeram desvantagem à
autora. Houve alongamento dos prazos para encerramento das
pendências, com a liberação de valores diminutos e sujeição ao
desembolso de verbas mensais em patamar quase inalterado.
Nesse contexto, fica nítido que os réus
agiram ilicitamente. As circunstâncias mostram que eles se
aproveitaram da fragilidade da consumidora para induzir a
contratação, que lhe foi prejudicial. A demandante, pessoa idosa e
desprovida de noções sobre finanças, foi iludida sobre as
consequências daqueles atos.
Ninguém em sã consciência trocaria 50
parcelas de R$ 77,09 por 72 de idêntico montante, com a liberação de
meros R$ 111,61. Ninguém substituiria 57 prestações de R$ 158,11
por 72 de R$ 159,74, para ganhar singelos R$ 114,89. Está claro que
ocorreu refinanciamento sem nenhum proveito para a devedora.
Note-se que, conforme informado pela
Proconsig, foi disponibilizado à cliente o crédito almejado, no valor de
R$ 1.200,00, através de cartão de crédito junto ao banco BMG (fls.
209 e 220-221). Ora, trata-se simplesmente de abertura de linha de
crédito. A requerente poderia fazer compras com tarjeta, até esse
limite, tendo de pagar as quantias constantes das faturas.
Isto é, houve apenas concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016410-10.2018.8.26.0577 -Voto no 30171
10
possibilidade de gastar mais, até determinado teto, com a obrigação
de adimplir as verbas correspondentes. As instituições não
entregaram mais recursos à cliente, em troca da liquidação das
parcelas mencionadas. A requerente teria de solver tais prestações
junto aos réus, mais os montantes oriundos dos pagamentos com
cartão.
Em tal cenário, não se pode concordar
com a alegação defensiva de que foram legítimos os pactos
realizados. A portabilidade e o refinanciamento, com alongamento do
prazo de pagamento, somente teriam sentido se implicassem redução
da despesa mensal da mutuária, ou o fornecimento de recursos
adicionais em patamar significativo. Não foi o que se deu.
Ora, os negócios jurídicos somente são
válidos se emanarem de livre declarações de vontade, ou seja, desde
que a manifestação do agente esteja em conformidade com seu
querer. Nesse sentido, o Código Civil prevê que são anuláveis os atos
em caso de vício resultante de erro, dolo ou lesão (art. 171, II).
Da mesma forma, o Código de Defesa
do Consumidor estabelece que são direitos básicos do consumidor a
liberdade de escolha e igualdade nas contratações, bem como a
proteção contra métodos comerciais coercitivos ou desleais (art. 6o, I
e IV).
O diploma também proíbe ao fornecedor
"prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em
vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para
impingir-lhe seus produtos e serviços" e "exigir do consumidor
vantagem manifestamente excessiva" (art. 39, incs. IV e V).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016410-10.2018.8.26.0577 -Voto no 30171
11
Estão delineadas tais práticas abusivas
na hipótese, pois os requeridos conduziram a autora à tomada de
empréstimos que, substituindo os anteriores, ocasionaram a extensão
do lapso de pagamento, sem nenhum ganho. As empresas fizeram
com que a demandante fizesse operações lesivas, valendo-se de sua
situação de vulnerabilidade.
Trata-se de pessoa de idade avançada,
que, pelas circunstâncias, não tinha perfeita compreensão do
resultado das operações. Ela ficou, como dito, submetida a encargos
mensais similares, por maior tempo. Demoraria muito mais para
encerrar o passivo. As transações foram entabulado, portanto, em
afronta às normas jurídicas.
Contudo, não há lugar para invalidação.
O caso não retrata nulidade absoluta e as circunstâncias denotam a
impossibilidade de retorno à situação anterior, pois houve migração
de débitos anteriores e liberação de quantias à demandante. Mostra-
se inviável, até em vista do tempo decorrido, desconstituir os pactos e
restaurar as transações mantidas com CEF.
Nesse quadro, impõe-se unicamente a
reparação dos prejuízos provocados.
Houve inequívoco dano patrimonial. A
autora indicou a perda financeira que sofrerá em razão da redefinição
das condições de quitação dos débitos. Ausente impugnação dos
réus, prevalece a afirmação inicial de que as avenças implicarão
gastos adicionais de R$ 1.695,98 (Olé) e R$ 316,22 (Cetelem).
Impõe-se, destarte, para reparação do
dano material, o pagamento de tais quantias à requerente, deduzidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016410-10.2018.8.26.0577 -Voto no 30171
12
os importes que lhe foram creditados - R$ 111,61 (Olé) e R$ 114,89
(Cetelem) - , sob pena de enriquecimento sem causa.
Não há que se falar em adimplemento
do dobro, pois não se está diante de restituição de valor pago a partir
de cobrança abusiva. A demandante não desembolsou os montantes.
A situação não se enquadra na previsão do art. 42, parágrafo único do
CDC.
De outro norte, está delineada a lesão
anímica, considerando todas as consequências nocivas da conduta
ilegal dos requeridos. De fato, o procedimento inadequado das
empresas ocasionou à demandante emoções relevantes e transtornos
significativos, em detrimento de seu bem-estar.
A consumidora foi induzida a executar
transações desfavoráveis, que importaram em aumento do tempo
necessário para satisfazer as obrigações. Os réus aproveitaram-se de
sua fragilidade para fazer com que se vinculasse à quitação de um
número maior de prestações, sem nenhum benefício.
A celebração dos pactos espúrios teve
consequências que refletiram negativamente sobre o estado psíquico
da mutuária. Ela foi atraída, com falsas promessas de crédito fácil, e
explorada, haja vista que aderiu, sem perceber, a propostas
desvantajosas, que apenas elevariam seu endividamento.
Desse
modo,
está
configurado
o
prejuízo imaterial. A ação dos demandados implicou afronta à
dignidade da consumidora e afronta a direitos da personalidade.
No que pertine ao valor da indenização,
deve-se partir da premissa de que é difícil aferir a extensão do dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016410-10.2018.8.26.0577 -Voto no 30171
13
imaterial e traduzi-la em dinheiro, de modo que se impõe a análise
das circunstâncias concretas, a fim de verificar qual montante se
mostra justo para compensar o lesado e sancionar o autor do ilícito.
De
fato,
é
totalmente
inviável
estabelecer, com exatidão matemática, uma quantia para ressarcir
perfeitamente a ofensa e, à falta de critérios precisos, a delimitação da
prestação se faz tendo por base o tipo de agravo e suas
consequências para a vítima, o comportamento do ofensor e as
condições pessoais das partes.
Aqui, convém destacar que a reparação
não pode ensejar o enriquecimento indevido do lesado, isto é, a
fixação de montante excessivo implica injustificada outorga de
vantagem desproporcional. Por outro lado, é de se considerar seu
caráter educativo-punitivo, ou seja, a função de desestímulo à
repetição da conduta ilícita, razão pela qual se toma em conta
também o patrimônio do infrator.
Portanto, deve-se buscar amenizar o
sofrimento do ofendido e reprimir os atos antijurídicos, sem permitir o
locupletamento sem causa e a ruína do responsável. É de se
sopesara natureza e o grau do prejuízo, a reprovabilidade da atitude
do transgressor e a situação socioeconômica dos envolvidos.
Nesse passo, a função inibitória (uma
ideia aproximada à da sanção civil) assume relevante papel em
muitos casos, a fim de que o autor da lesão seja punido de tal forma a
não praticar atos similares. A indenização deve desencorajar a
reiteração da ilegalidade, servindo como alerta. A quantia precisa ter
alguma significância, a ponto de persuadir o sujeito a abster-se, numa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016410-10.2018.8.26.0577 -Voto no 30171
14
próxima oportunidade, de agir daquela forma.
Afinal, para companhias de grande
porte, uma condenação em valor ínfimo poderia representar vantagem
na assunção de risco inerente à adoção de medidas ilegais contra os
clientes (é certo que nem todos os prejudicados ingressam em juízo
na defesa dos seus interesses). Por conseguinte, não se pode
desconsiderar a capacidade financeira do fornecedor.
Nessa quadra, deve-se considerar que o
dano não foi tão acentuado, pois não houve consequências mais
gravosas para a autora. Entretanto, a conduta dos requeridos teve
reprovabilidade acentuada, pois se prevaleceram da fraqueza da
consumidora e da sua situação de hipossuficiência. A Proconsig, em
especial, agiu de maneira censurável, já que patrocinou as transações
para obter lucro, a partir de comissões. Ademais, trata-se de dois
bancos e uma promotora de vendas, que não podem ser qualificadas
como pequenas empresas.
Em vista desses fatores, e avaliando
todas as demais circunstâncias fáticas, reputo adequada, para
reparação, a importância pleiteada, equivalente a dez salários
mínimos nacionais, no valor vigente à época do ajuizamento da ação,
ou seja, R$ 9.370,00.
A quantia será atualizada a partir do
presente momento (Súmula no 362 do STJ) e computar-se-ão juros
legais de mora igualmente a contar desta decisão, pois, em se
tratando de dano moral, a obrigação é ilíquida, inexistindo
inadimplemento antes do arbitramento da verba”.
Ressalte-se que o valor fixado a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016410-10.2018.8.26.0577 -Voto no 30171
15
indenização por danos morais (R$ 9.370,00) não comporta redução,
porque se mostra adequado e razoável à situação narrada nos autos.
A sentença merece pequeno reparo, de
ofício, com relação ao termo inicial dos juros moratórios incidentes
sobre a indenização por danos moral, que devem incidir a partir da
citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, por se tratar de
responsabilidade contratual.
Posto isso, nega-se provimento aos
recursos, com observação.
Deixa-se de majorar a verba honorária
devida pelos réus apelantes, porque a sentença fixou no patamar
máximo de 20% sobre o valor da condenação.
MARINO NETO
Relator